Tribunal: TJMT
Processo: 1015208-84.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015208-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALMIR DE SOUZA - CPF: 031.599.421-55 (RECORRIDO), LEONICE FERREIRA SALES - CPF: 811.922.401-97 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRENTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ADESÃO E SEGURO. POSSIBILIDADE. FUNDO DE RESERVA NÃO REEMBOLSÁVEL. CLÁUSULA PENAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. ÔNUS DA ADMINISTRADORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cabível a retenção de valores pagos pelo consorciado desistente a título de taxa de administração, taxa de adesão e de prêmio de seguro, consoante previsão expressa no contrato.

2. O fundo de reserva tem como intuito a garantia do funcionamento do grupo e é devolvido ao grupo quando o consorciado desistente for substituído.

3. A cláusula penal por desistência do consórcio requer a comprovação, pela administradora, de que houve prejuízo ao grupo, hipótese inexistente nos autos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a instituição financeira a restituir o valor de
“R$ 2.818,10 (dois mil oitocentos e dezoito reais e dez centavos), de forma simples, devidamente corrigidos pelo INPC da data do devido pagamento e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês desde o trigésimo dia do encerramento do grupo do consórcio, descontados a taxa de administração e do seguro, bem como do valor já restituído de R$ 294,18 (duzentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos)”
pela desistência voluntária do consórcio.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pelo direito de descontar
“os valores referentes aos percentuais da taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra de contrato”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1015208-84.2024.8.11.0001

Polo Ativo

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Polo Passivo

VALMIR DE SOUZA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação que objetiva a devolução dos valores pagos a título de parcelas de consórcio por desistência.

Eis os fundamentos da sentença que guiaram o julgamento de parcial procedência:

“[...]

Lucubrando o feito, verifico que o reclamante solicitou o cancelamento do consórcio em 01.03.2019 (ID 143252854).

Pois bem. A rescisão contratual é plenamente possível, contudo há de se observar que quanto à devolução dos valores investidos o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão de relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, proferido no REsp. n. 1119300/RS, sob o rito do recurso repetitivo ( Tema 312, art. 543-C do CPC/73), firmou entendimento de que é devida a restituição, de forma corrigida, de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano e de forma simples.

À oportunidade do voto do Tema 312, ponderou-se que a determinação de devolução imediata dos valores poderia causar uma surpresa contábil ao grupo, que deve se recompor, no sentido de reestruturar o valor das prestações devidas pelos demais participantes, ou, até mesmo, a extensão do prazo de contemplação, onerando o grupo e os demais consorciados.

A propósito, eis a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1
. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ, 2ª Seção, REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO DJE 27/08/2010).

No caso em apreço, o consorciado aderiu ao plano em 2019, ou seja, após a edição da Lei dos Consórcios, o que, em tese, afastaria a aplicação do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo, todavia, em casos tais, o STJ vem firmando jurisprudência no sentido de que a nova norma legal não contém dispositivo algum que determine a restituição imediata de parcelas pagas por participante que desistiu ou foi excluído de grupos de consórcios, razão pela qual a Lei n. 11.795/08 em nada afetou o entendimento consolidado quando do REsp n. 1.119.300/RS.

Portanto, o consórcio já se encerrou, e dessa forma o valor pago pelo reclamante deveria ter sido restituído – de forma simples - até trinta dias após o encerramento, devidamente corrigido. O que não ocorreu.

[...]

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário:

. Condeno parte requerida à restituição dos valores pagos pelo autor R$ 2.818,10 (dois mil oitocentos e dezoito reais e dez centavos), de forma simples, devidamente corrigidos pelo INPC da data do devido pagamento e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês desde o trigésimo dia do encerramento do grupo do consórcio,
descontados a taxa de administração e do seguro,
bem como do valor já restituído de R$ 294,18 (duzentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos).

. Indefiro o pedido de indenização por dano moral.” (g.n).

Em detida análise, verifica-se que o juízo de origem já reconheceu a necessidade de restituição da taxa de administração e do seguro, cabendo a análise somente quanto à taxa de adesão, fundo de reserva e cláusula penal.

Pois bem.

Da taxa de adesão.
É permitida a retenção da taxa de administração e adesão, ao passo que a administradora de consórcios faz jus em razão dos trabalhos de gerir e administrar o grupo, em especial por não ter concorrido para a rescisão contratual.

Do fundo de reserva.
O fundo de reserva tem como intuito a garantia do funcionamento do grupo e é devolvido ao grupo quando o consorciado desistente for substituído.

Demais disso, eventual saldo positivo do fundo de reserva deve ser rateado entre todos os consorciados, incluindo os participantes excluídos ou desistentes, na proporção de suas respectivas contribuições, sob pena de enriquecimento sem causa dos participantes ativos.

Assim, considerando que a consorciada desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo, quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos, não há motivo para excluí-la da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. Nesse sentido: REsp 1363781/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014); REsp n. 1887621/CE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 19/10/2020, publicado em 22/10/2020).

Da cláusula penal.
No tocante à cláusula penal por desistência, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento segundo o qual deve a administradora demonstrar o efetivo prejuízo ao grupo.

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Em contrato de consórcio, a cobrança de cláusula penal exige a comprovação pela administradora de que a desistência do consorciado causou prejuízo ao grupo.

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.342.067/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023)

Ainda, no âmbito do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO – CLÁUSULA PENAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO INDEVIDA – PAGAMENTO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – ÔNUS SUCUMBENCIAS – ATRIBUIÇÃO À PARTE SUCUMBENTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

A cláusula penal que impõe multa compensatória ao consorciado desistente só é aplicável se comprovado que sua saída causou prejuízo para o grupo, e essa obrigação é da Administradora
.

É indevida a retenção de valores referentes a pagamento de seguro se nem sequer foi demonstrada essa contratação.

“A atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio. (AgInt no AREsp 1069111/SP)

Se o consorciado foi contemplado no curso da lide e o montante foi depositado em juízo, é devido seu abatimento da quantia a ser devolvida.

O ônus de sucumbência é encargo da parte vencida na demanda.

(TJ-MT, N.U 0000615-94.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021)

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO GRUPO DO CONSÓRCIO. CONTRATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE CONTEMPLAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS COM REDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL PACTUADO. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o contrato de consórcio foi celebrado após 06.02.2009, a restituição que das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer por ocasião da realização da assembleia de contemplação, consoante dispõe os artigos 22 e 30 da Lei 11.795/2008, ou, após o encerramento do grupo de consórcio.

O consorciado desistente tem direito a restituição dos valores pagos, com a retenção da taxa de administração no percentual ajustado no contrato.

A cláusula penal estipulada no contrato somente poderá ser retida se evidenciado o prejuízo suportado pela administradora do consórcio, sob pena de importar enriquecimento ilícito, o que não restou demonstrado no caso em análise.

(TR-MT, N.U 1056537-47.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

Sendo assim, indevida a multa penal por desistência do consorciado ante a ausência de demonstração de prejuízo.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente para reconhecer o direito a retenção da taxa de adesão, mantendo incólume a sentença nos demais termos.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024